Tribunal: TJBA
Processo: 8065874-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065874-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DO ROSARIO DO CARMO

Advogado(s)
:
PEDRO BOHRER AMARAL

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HEBERT APARECIDO JORGETI, DANIEL DOMINGUES DE FREITAS, LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, FABIO RIVELLI

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios
.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

De acordo com o CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 no CPC/2015).
Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8065874-74.2020.8.05.0001
, que tem como embargante
EDUARDO DO ROSARIO DO CARMO

e, como embargado
s,
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes
da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

mantendo-se, in totum, o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.